Tribunal: TJDFT
Processo: 0714264-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714264-82.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: GOMIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: ELEN CRISTINA BONITO SILVA, PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR D E S P A C H O Ciente da petição de Id 32390621 e documentos acostados, nos quais constam a informação de provimento parcial do AGI 0708080-08.2021.8.07.0000 a fim de reduzir a penhora parcial sobre a remuneração do executado PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR ao percentual de 7,5%; bem como a inexistência de outros pedidos de diligências ou medidas constritivas junto ao Juízo de origem designado. Mantenha-se o cumprimento de sentença suspenso (decisão de Id 31552196), incumbindo ao exequente ou ao executado, se o caso, informar acerca da satisfação integral do crédito, a fim de possibilitar a extinção do feito (art. 924, II, do CPC). Intimem-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora